Tribunal: TRF3
Processo: 5002204-68.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
683/1197)

5002204-68.2018.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO. ART. 494, I, CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

-Constatada a ocorrência de erro material no julgado, impõe-se a correção nos termos do inciso I, do art. 494 do NCPC.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão/obscuridade, para constar que o termo inicial do benefício será fixado na data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal.

- Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o erro material e sanar a omissão/obscuridade e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

APELAÇÃ

Inteiro teor:
683/1197)

5002204-68.2018.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO. ART. 494, I, CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

-Constatada a ocorrência de erro material no julgado, impõe-se a correção nos termos do inciso I, do art. 494 do NCPC.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão/obscuridade, para constar que o termo inicial do benefício será fixado na data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal.

- Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o erro material e sanar a omissão/obscuridade e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002204-68.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VALTER JOSE DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A, JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER JOSE DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A, ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002204-68.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VALTER JOSE DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A, JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER JOSE DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A, ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu parcial provimento, e deu parcial provimento à sua apelação, em ação objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença ou de auxílio acidente.

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão, contradição, obscuridade na análise da aplicação do disposto no art. 240 do CPC e da citação válida realizada no processo anteriormente proposto, ressaltando que não se trata de reclamação trabalhista. Aduz, ainda, a existência de obscuridade na fixação do termo inicial do benefício na data da citação, ao argumento de que há prova de prévio requerimento nos autos, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. (ID 89829615)

Sem manifestação da parte contrária, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002204-68.2018.4.03.6114

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: VALTER JOSE DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A, JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTER JOSE DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: JANUARIO ALVES - SP31526-A, ALEXANDRE SABARIEGO ALVES - SP177942-A, ROSENILDA PEREIRA DE SOUSA - SP198578-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) TERMO INICIAL

Fixo termo inicial na data da citação, em 25/06/2018 (conforme consulta ao sistema processual de 1o grau), em observância à Súmula n. 576 do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

Incabível a fixação do termo inicial na data da citação, em 16/04/2013, realizada nos autos da reclamação trabalhista (ID 49989102), pois embora as partes sejam as mesmas, trata-se de pedidos e de causa de pedir diversas. (...)" (ID 70617131).

Verifico assistir razão à parte autora, quanto a existência de contradição na indicação da natureza da ação anteriormente proposta.

Deste modo, onde se lê: “(...) Incabível a fixação do termo inicial na data da citação, em 16/04/2013, realizada nos autos da reclamação trabalhista (ID 49989102), pois embora as partes sejam as mesmas, trata-se de pedidos e de causa de pedir diversas. (...)" (ID 70617131). (grifei)

Leia-se: "(...) Incabível a fixação do termo inicial na data da citação, em 16/04/2013, realizada nos autos da ação acidentária (ID 49989102), pois embora as partes sejam as mesmas, trata-se de pedidos e de causa de pedir diversas. (...)". (grifei)

No mais, o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora, enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, neste ponto.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargosdedeclaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por sua vez, observa-se assistir razão ao embargante quanto à existência de omissão/obscuridade na análise do termo inicial do benefício, devendo ser sanado o defeito, pelo que passo a integrar a decisão embargada.

“(...) TERMO INICIAL

Diante da conclusão do laudo pericial, que fixou o início da incapacidade do autor em 18.04.2013 (quesito do juízo 9 – ID 49993943 – pág. 08), o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data do requerimento administrativo (17.04.2013 – ID 49993970 – pág. 13), quando o autor já preenchia os requisitos legais, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Considerando o ajuizamento da ação em 11.05.2018 (conforme consulta ao sistema processual de 1o grau) e a data do requerimento administrativo do benefício de auxílio doença, em 17.04.2013 (ID 49993970 – pág. 13), há parcelas atingidas pela prescrição. Portanto prescritas as parcelas anteriores a 11.05.2013.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, na parte conhecida dou parcial provimento para ajustar a sentença quanto à correção monetária; dou parcial provimento à apelação da parte autora para afastar a multa do art. 538 do CPC, estabelecidos os honorários de advogado na forma acima fundamentada.

É o voto”.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração da parte autora para corrigir o erro material, e para sanar a omissão/obscuridade e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, conforme fundamentado.

É o voto

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. CORREÇÃO. ART. 494, I, CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. COM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

-Constatada a ocorrência de erro material no julgado, impõe-se a correção nos termos do inciso I, do art. 494 do NCPC.

- In casu, razão assiste ao embargante, devendo ser sanada a omissão/obscuridade, para constar que o termo inicial do benefício será fixado na data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal.

- Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir o erro material e sanar a omissão/obscuridade e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração da parte autora, para corrigir o erro material, e para sanar a omissão/obscuridade e integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.